Tribunal: TJMT
Processo: 1008468-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008468-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELIA SERRUDO LLANOS - CPF: 701.495.561-60 (RECORRENTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), SUPERSOL SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 51.004.949/0001-09 (RECORRIDO), RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE GERAÇÃO INSUFICIENTE. PROPOSTA COM BASE EM ESTIMATIVA ANUAL E PERFIL DE CONSUMO INFORMADO PELO CLIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA INSTALAÇÃO OU NA CAPACIDADE CONTRATADA. AUMENTO POSTERIOR DE CARGA ELÉTRICA POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO PRÉVIA DE VISITA TÉCNICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das faturas de energia elétrica de novembro/2023 a fevereiro/2024, com compensação e restituição simples da diferença apurada, indeferindo danos morais e demais pleitos. A autora, em grau recursal, reiterou a pretensão de condenação da ré por danos morais, rescisão contratual, nulidade de termo de confissão de dívida, devolução de todos os valores pagos, suspensão de cobranças futuras e obrigação de fazer consistente em visita técnica, substituição de equipamentos e emissão de documentos fiscais e contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o termo de reconhecimento de dívida firmado entre as partes é nulo por vício formal, material ou fraude; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e descumprimento contratual que justifiquem obrigação de fazer, rescisão contratual e devolução de valores; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo de reconhecimento de dívida é documento lícito, usualmente empregado para formalizar obrigações, inexistindo nos autos prova de vício de consentimento, simulação, coação ou fraude fiscal, sendo válida a nota fiscal emitida e a entrega do sistema fotovoltaico comprovada.

4.

A geração de energia foi projetada com base nas informações de consumo fornecidas pela autora, sendo a estimativa anual e sujeita a variações climáticas, não se responsabilizando a ré por acréscimo posterior de carga elétrica, como a instalação de dois aparelhos de ar-condicionado de alto consumo, fato não previsto no projeto inicial.

5.

A autora não apresentou faturas anteriores à instalação do sistema, inviabilizando a comparação histórica de consumo e a comprovação de que a geração foi inferior à contratada.

6.

Inexistem provas de solicitação formal de visita técnica ou negativa de atendimento antes do ajuizamento da ação, afastando a imputação de omissão à ré.

7.

O litígio decorre de divergência contratual sem demonstração de conduta ilícita apta a gerar abalo moral, inexistindo humilhação, vexame ou violação à dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008468-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Delia Serrudo Llanos

Recorrido(s):

Supersol Solar Energia Fotovoltaica Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que após parcial acolhimento dos embargos declaratórios, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, opino pelo
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para:

1)
Determinar
que a Reclamada proceda com o
refaturamento das faturas
do período questionado (novembro/2023 à fevereiro/2024) com
aplicação da compensação
de valores, devendo
a diferença encontrada ser restituída a parte Autora
,
na forma simples
, dada a ausência de comprovação de má-fé na conduta da Concessionária;

2)
Indeferir
o pedido de danos morais.

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por DELIA SERRUDO LLANOS, com o fim exclusivo de esclarecer que o dispositivo sentencial deve ser interpretado no sentido de que a requerida deverá efetuar o cálculo da diferença entre a energia contratada (2.245,65 kWh/mês) e a efetivamente produzida no período de novembro/2023 a fevereiro/2024, promovendo a restituição, em favor da autora, dos valores correspondentes a essa diferença, de forma simples.

Em suas razões recursais, a autora requer a condenação da ré aos seguintes pontos: danos morais; dano nulidade do termo de confissão de dívida); obrigação de fazer (visita técnica, substituição de equipamentos, emissão de documentos fiscais e contratuais, suspensão de cobranças futuras). Sustenta omissão da sentença quanto ao pedido de rescisão, e reforça que houve descumprimento contratual, ausência de suporte técnico e vício no consentimento, apontando o termo de confissão de dívida como abusivo.

Na petição inicial, a autora afirma ter contratado sistema fotovoltaico da empresa ré em outubro de 2023, com expectativa de compensação mínima de 2.245,65 kWh/mês, conforme proposta comercial juntada por ela própria. Sustenta que, desde a instalação em outubro de 2023, o sistema jamais gerou a quantidade prometida, gerando cobrança integral das faturas pela concessionária, mesmo após requerimentos administrativos para visita técnica e solução. Pleiteia, com base nesses fatos, a condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer (visita técnica, substituição de equipamentos, emissão de nota fiscal e de contrato assinado), à rescisão contratual com devolução de valores pagos e à indenização por danos materiais e morais.

Na contestação, a ré reconhece que firmou contrato com a autora, apontando que o sistema instalado de 18,48 kWp está de acordo com o dimensionamento previamente realizado. Alega que a produção energética foi compatível com o sistema contratado e que a elevação das contas de energia decorreu de aumento no consumo por parte da autora, notadamente pela aquisição e uso contínuo de aparelhos de ar-condicionado. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. No que se refere ao pedido de nulidade do termo de reconhecimento de dívida firmado entre as partes, a alegação da autora de que tal instrumento teria sido utilizado com o intuito de fraudar o fisco e violar direitos básicos do consumidor não encontra qualquer respaldo fático ou jurídico nos autos.

A nota fiscal nº 793 (id 297227866), emitida em 18/10/2023, contempla de forma clara e precisa a descrição do sistema fotovoltaico adquirido, identificando o remetente, o destinatário, os valores, a quantidade dos itens, o peso, o volume e as condições de transporte, bem como o recolhimento tributário devido.

Não há qualquer indício de omissão fiscal ou irregularidade documental. A existência de nota fiscal válida e de comprovante de entrega firmado com identificação da autora e do motorista responsável pela logística, confirma a efetividade do negócio e a transparência da operação.

A simples ausência de um contrato de compra e venda redigido em cláusulas próprias não autoriza a conclusão de que houve simulação, tampouco evidencia fraude. O termo de reconhecimento de dívida (id 297227543) firmado em 13/10/2023 é documento jurídico lícito, comumente utilizado para formalizar obrigações decorrentes de negócios anteriores ou inadimplementos parciais, especialmente quando ausente intermediação bancária ou financiamento.

No mencionado termo consta que o pagamento do negócio seria realizado com uma entrada de R$ 25.000,00 e cinco parcelas mensais de R$ 5.000,00, sendo a primeira, dia 30/11/2023 e a última, 30/03/2023. Os boletos anexados no id 297227542, possuem vencimento em 12/02/2024; 12/03/2024 e 12/04/2024, sendo que a recorrente não juntou nos autos comprovantes de pagamento das parcelas anteriores, logo, não há como presumir que os boletos mais recentes se referem a duplicidade de cobrança.

Além disso, a nulidade de tal instrumento exigiria a comprovação de vício de consentimento, simulação, coação ou qualquer outra causa ensejadora prevista no art. 171 do Código Civil, o que não se verifica. Tampouco restou demonstrado qualquer propósito deliberado da ré em suprimir tributos, o que exigiria prova concreta e inequívoca, ausente no caso em exame.

Rejeita-se, portanto, o pedido de declaração de nulidade do termo de reconhecimento de dívida por ausência de vício formal ou material apto a macular o negócio jurídico celebrado.

No tocante ao pleito de compelir a requerida a realizar manutenção e ajustes até atingir, de forma fixa, a produção mensal de 2.245 kWh (obrigação de fazer) e indenização pelo dano material no valor de R$ 4.306,59, cumpre observar que que o sistema fotovoltaico foi dimensionado e contratado com base nas informações de consumo prestadas pela própria autora no momento da elaboração do projeto, conforme expressamente consignado no documento de aceite da proposta, conforme trecho da imagem destacada abaixo:

Nessa oportunidade, foi esclarecido que os valores de geração de energia representavam estimativas anuais, sujeitas à variação conforme fatores meteorológicos e que o cálculo foi realizado considerando o perfil de consumo informado pelo cliente, o qual serviu de parâmetro para o dimensionamento do sistema.

Consta da própria inicial que o contrato foi firmado prevendo geração média de 2.245,65 kWh/mês.

Contudo, a prova documental revela que, após a instalação das placas fotovoltaicas, a autora adquiriu dois aparelhos de ar-condicionado de 60.000 BTUs cada, equipamentos de elevado consumo energético, especialmente em se tratando de comércio situado em Cuiabá, cidade de clima notoriamente quente.

Segundo a contestação, tais equipamentos operam por cerca de 10 horas diárias, de segunda a sábado, gerando um acréscimo estimado de 1.320 kWh/mês à demanda total, custo este que não foi previsto no orçamento ou no projeto inicial.

Ademais, a autora não trouxe aos autos as faturas de energia elétrica anteriores a outubro de 2023, impossibilitando a realização de um comparativo preciso entre o consumo histórico e o posterior à instalação do sistema fotovoltaico.

A ausência dessa prova inviabiliza aferir, de forma objetiva, eventual insuficiência na geração ou correlação direta entre a suposta falha e o aumento dos valores cobrados pela concessionária.

Ressalte-se que, como informado no aceite da proposta, a estimativa de geração baseou-se em médias anuais e no consumo declarado à época da contratação, de modo que qualquer incremento posterior de carga, como a instalação dos referidos aparelhos de ar-condicionado, não pode ser imputado à ré como falha na prestação do serviço, sobretudo quando não demonstrada, pela parte autora, a inadequação técnica do equipamento ou sua geração abaixo dos parâmetros médios previstos.

Nesse contexto, não restando configurada prova suficiente de defeito na instalação ou de geração aquém da capacidade contratada, mas apenas a constatação de aumento de consumo decorrente de alterações na estrutura elétrica e na utilização do imóvel, não há que se falar em obrigação de fazer voltada à substituição de equipamentos, manutenção corretiva não comprovadamente necessária ou em indenização por supostos danos materiais, já que não se demonstrou a origem da despesa adicional exclusivamente no serviço prestado pela ré.

No que se refere à afirmação da recorrente de que a empresa ré
“sequer se dignou a proceder com visita técnica
” para sanar supostos defeitos, não há nos autos qualquer prova de que tal providência tenha sido formalmente solicitada antes do ajuizamento da presente demanda. Não foram apresentados protocolos de atendimento, registros de reclamação administrativa ou qualquer outro documento que demonstre o prévio reporte das alegações diretamente à fornecedora do sistema fotovoltaico.

A ausência de comprovação de contato prévio ou de negativa de assistência técnica afasta a presunção de falha por inércia do fornecedor, não sendo razoável imputar-lhe conduta omissiva sem que se demonstre minimamente que foi instado a agir e deixou de fazê-lo. Assim, não se pode concluir pela responsabilidade da ré por suposta ausência de visita técnica quando sequer restou evidenciado que tal visita foi solicitada.

Por fim, em relação aos danos morais não há nos autos qualquer comprovação de tentativa administrativa formal de resolução dos problemas com a requerida, nem de que houve negativa explícita de suporte, nem tampouco há nos autos documento que comprove conduta lesiva à dignidade da parte autora.

A ausência de visita técnica, embora tenha sido mencionada, não se mostra fato isoladamente capaz de ensejar reparação extrapatrimonial, especialmente diante da constatação de que o sistema foi instalado e vinha gerando energia, ainda que em patamar inferior ao idealizado.

O conjunto probatório revela disputa contratual típica, sem humilhação, vexame ou exposição indevida.

Dessa forma, a sentença proferida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025